Tribunal: STF
Processo: HC 67641
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
NEGATIVA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
MESMO SENDO VINCULADA A DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO CRIMINAL, NÃO
PODE O JULGADOR DO HABEAS CORPUS SUBSTITUIR-SE AO MAGISTRADO, DITO
COATOR, NA AFERIÇÃO SUBJETIVA DE CRITÉRIO QUE SE COMPORTOU DENTRO
DOS LIMITES DO INCISO II DO ART.  77 DO CÓDIGO PENAL, PELA
VALORIZAÇÃO DE FATOS SUSCETIVEIS DE CONSTITUIR MAUS ANTECEDENTES OU
CONDUTA SOCIALMENTE REPROVAVEL.
PEDIDO INDEFERIDO, POR MAIORIA.